Tribunal: STF
Processo: RE 551878
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE JUROS.
   LIMITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. CONSEQÜÊNCIA:
   PREJUDICIALIDADE DO EXTRAORDINÁRIO POR PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO
   DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
2.      Juros. Limitação.
   Questão decidida pelo aresto recorrido à luz da legislação
   ordinária. Fundamento infraconstitucional do acórdão apreciado
   pelo Superior Tribunal de Justiça e conseqüente provimento do
   recurso especial. Prejudicialidade do extraordinário em que se
   discutia matéria idêntica.
        Agravo regimental não provido.